Tribunal: TJSP
Processo: 1527159-04.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Tentativa de furto simples (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Qualificadoras de escalada e comparsaria presentes. Prova testemunhal suficiente à comprovação. Qualificadora de rompimento de

Ementa:
Tentativa de furto simples (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Qualificadoras de escalada e comparsaria presentes. Prova testemunhal suficiente à comprovação. Qualificadora de rompimento de obstáculo não comprovada. Atipicidade não caracterizada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, por ausência de previsão legal. Condenação por tentativa de furto duplamente qualificado necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento redimensionado. Necessidade de majoração da pena-base. Maus antecedentes criminais comprovados nos autos. Regime adequado. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo ministerial parcialmente provido, e improvido o recurso da defesa.